Tribunal: STF
Processo: RE 573135
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS. REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE CÁLCULO DE TRIBUTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DECRETOS ns. 31.424/2002 e 27.427/2002 - ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE. A constitucionalidade do sistema de arrecadação, via substituição tributária, já foi a exaustão reconhecida pelos Egrégios STF e STJ, mesmo antes do advento da Emenda Constitucional n° 03/93. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, desde o advento da Lei 846/85, admite-se o regime da substituição tributária na comercialização de peças e acessórios para veículos automotores (artigo 28, item 50). O princípio da anterioridade não se aplica ao caso vertente, porque não houve a criação ou a majoração de tributo. A técnica da substituição tributária apenas implica a modificação da sistemática de arrecadação, com a antecipação do recolhimento tributária, por força de fato gerador a ser realizado em operação futura. Denegação da ordem, na qual se pleiteava afastar-se o regime da substituição tributária, em relação às novas mercadorias incluídas no anexo II do Livro II do RICMS, por força do Decreto n° 31.424/2002” (fl. 119, vol. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 133-134, vol. 5).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “a ilegitimidade da cobrança de ICMS, através do novo regime de substituição tributária, sobre as mercadorias elencadas no art. 2º do Decreto nº 31.424/02, é evidente” (fl. 140, vol. 5).



    Argumenta que “a imposição, por força do Decreto na 31.424/02 e da Resolução SEF na 6.656/02, do Regime de Substituição Tributária sobre todas as mercadorias arroladas no art. 20 do mencionado Decreto – inclusive as autopeças – é absolutamente ilegítima, por ferir o Princípio da Legalidade, que exige, nas palavras do Professor Facury Scuff, que ‘todos os elementos da obrigação tributária que venha a instituir ou a aumentar tributo estejam exaustivamente descrito na lei em sentido formal – ato do Poder Legislativo’” (fl. 143, vol. 5).



    Enfatiza que, “enquanto não for editada Lei Estadual que expressamente preveja que o Regime de Substituição Tributária deve ser aplicado às mercadorias elencadas no Decreto nº 31.424/02, tais mercadorias continuarão sujeitas ao regime anterior usual de tributação de ICMS” (fl. 144, vol. 5).



    Assinala que “o Decreto nº 31.424/2002, ao instituir o regime de substituição tributária, entre outras, para as autopeças, não pode fazer retroagir seus efeitos para mercadorias adquiridas pela impetrante anteriormente à edição do mencionado Decreto” (fl. 145, vol. 5).



    Ressalta que “o art. 36 do Livro 11 do RICMS, tanto pela sua anterior redação quanto pela atual redação dada pelo Decreto nº 31.424/2002, ao determinar o pagamento do imposto ‘sobre o valor do estoque’ anterior à instituição do regime de Substituição Tributária, está em verdade fazendo retroagir os efeitos deste regime de tributação, para período anterior à sua vigência, ofendendo o princípio constitucional da anterioridade disposto no art. 150, III, ‘a’ da C.F./1988” (fl. 145, vol. 5).



    Pede o provimento do presente recurso.



    3. Em 16.5.2011, foi determinada a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema 201 (e-doc. 6).



    4. Em 31.8.2022, a Quinta Câmara do Tribunal de origem exerceu o juízo de retratação, para manter o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Recursos Extraordinário. Art. 1.040, II, CPC. Interposição em face do acórdão do STJ, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, mantendo, na origem, por sua vez, acordão que denegou a segurança. Multiplicidade de recursos. Mandado de Segurança. Tributário. Revendedora de veículos automotores. Sistemática de substituição tributária para frente. No julgamento, pelo STF, do RE 583.849/MG, foi firmada a tese de que ‘é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.’ Distinguishing. Pretensão da impetrante que se restringe a afastar a sua submissão ao regime de substituição tributária instituído sobre peças e acessórios para veículos automotores, ao argumento de ser inconstitucional e ilegal. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 10).



    5. Em 26.6.2023, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal (fl. 18, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. No juízo de retratação, o Tribunal de origem afastou, de forma correta, a aplicação da tese de repercussão geral fixada no Tema 201, por concluir tratar-se de matéria diversa, referente à legitimidade “do sistema de arrecadação do ICMS, por meio de substituição tributária, instituído sobre peças e acessórios para veículos automotores, uma vez que, segundo a impetrante recorrente, violaria os princípios da legalidade, anualidade e anterioridade” (fl. 5, e-doc. 10).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que, “no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 846/85 instituiu o regime da substituição tributária na comercialização de peças e acessórios para veículos automotores, não havendo que se cogitar de ofensa ao princípio da anualidade, porque não houve criação ou majoração de tributo. O regime da substituição tributária implica apenas a modificação do sistema de arrecadação tributária, com a antecipação do recolhimento do ICMS por força de fato gerador que se realizará em operação seguinte” (fl. 122, vol. 5).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à legitimidade do regime de substituição tributária aplicável às revendedoras de peças e acessórios de veículos automotores demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 846/1995 e Decreto estadual n. 31.424/2002 ) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO PAGO A MAIOR: CRITÉRIOS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.209.618-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição tributária (ST). Base de cálculo. Descontos incondicionais. Princípio da legalidade. Necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A questão suscitada no recurso extraordinário não extrapola a esfera da legalidade, haja vista que sua análise demanda, necessariamente, o cotejo entre as normas do decreto regulamentador (Dec. 43.08/02) e as leis disciplinadoras da base de cálculo do ICMS próprio e do ICMS-ST (Lei nº 6.763/75 e LC nº 87/96). 2. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da influência dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-ST demandaria o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.308.943-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    9. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE REGIME DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.363.688-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Em relação à ofensa aos artigos 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE n. 1.391.073-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2022).



    10. Quanto à anterioridade tributária, o Tribunal de origem decidiu que “o princípio da anterioridade não se aplica ao caso vertente, porque não houve a criação ou a majoração de tributo” (fl. 119, vol. 5).



    Este Supremo Tribunal assentou que as alterações na forma de cálculo e recolhimento de tributos, sem majoração direta ou indireta, não contrariam o princípio constitucional da anterioridade tributária. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DO DECRETO N. 39.647/1999, PELO QUAL ALTERADO O ART. 8º DO REGULAMENTO DO ICMS NO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO DE COBRANÇA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ‘PARA FRENTE’. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA PELO PLENÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do § 7º do art. 150 da Constituição da República ‘a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido’. Desnecessidade de lei complementar. 2. Este Supremo Tribunal já decidiu sobre a legalidade da cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no regime de substituição tributária, mensurada segundo o estoque de mercadorias desde que observados os princípios da irretroatividade e da anterioridade geral e nonagesimal. 3. As normas impugnadas estabelecem o regime de substituição tributária ‘para frente’, ou ‘progressiva’ alcançando mercadorias em estoque de profusa distribuição dentro dos Estados como discos, lâminas de barbear, isqueiros, pilhas, baterias elétricas e sorvetes, não se verificando, na espécie, afronta aos princípios da irretroatividade e da anterioridade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 2.044, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.12.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. HIPÓTESE QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, III, ‘B’ E ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.008.315-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).



    Quanto à ausência de ofensa ao princípio da anterioridade tributária, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora